Tribunal: TJDFT
Processo: 0745502-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745502-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: EUZELI NASCIMENTO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por ITAU UNIBANCO S.A. em desfavor de EUZELI NASCIMENTO SILVA, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço nos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD. Sustenta que, ao contrário do entendimento do Juízo a quo, pretende-se convencer da possibilidade do Poder Judiciário, em vista dos princípios da cooperação, celeridade, efetividade e economia processual, fazer uso dos sistemas criados para tais fins, independentemente de exaurimento de outras diligências possíveis para obtenção de dados do executado, pois além da falta de acesso a eles, ao Judiciário é extremamente útil e singelo o uso. Considera, assim, que a pesquisa aos sistemas informativos do Poder Judiciário, visando à obtenção do endereço do agravado, constitui medida essencial para que o feito tenha prosseguimento, até porque essas informações só podem ser obtidas por meio de requisição judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sua confirmação no mérito, para que seja deferida a pesquisa de endereços do agravado. Preparo comprovado (ID 52699863). Em consulta ao andamento da ação originária, constatou-se que houve o sentenciamento do feito na origem em 23/10/2023, tendo sido revogada a liminar deferida e extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil (ID 175973878). É o relatório. DECIDO. Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a sentença proferida nos autos de origem, em 23/10/2023, obsta o prosseguimento do recurso. Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do processo primário. Assim, a superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da parte agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto, devendo ser reconhecida a perda do interesse recursal. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1748698, 07212290320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1713269, 07040557820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator